Tribunal: CARF
Processo: 13227.900514/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.900514/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.838 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2019
Recorrente
INLARON INDUSTRIAS DE LATICINIOS DE RONDONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RETROATIVIDADE DE LEI PARA BENEFÍCIO FISCAL. VEDAÇÃO.
SÚMULA CARF No. 02
A autoridade administrativa não é dado apreciar questões que importem a
negação de vigência e eficácia dos preceitos normativos considerados, pelo
sujeito passivo, mesmo que indiretamente, como inconstitucionais e/ou ilegais.
Súmula CARF no. 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Nos termos do relatório da DRJ o presente processo administrativo fiscal
desencadeou nos seguintes fatos:
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o COFINS Não-
Cumulativo relativos ao 4o trimestre de 2005, no valor original de R$ 21.249,86,
cumulado com declaração de compensação.
Após a realização de diligência destinada a apurar a existência do direito creditório
pretendido pelo sujeito passivo, foi emitido o Relatório de fls. 19/22, do qual consta:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900514/2011-15
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.838 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900514/2011-15

“No mês de dezembro de 2005, o contribuinte apurou receitas declaradas em DACON
que totalizam R$ 816.030,72. Desse total, houve exclusão de R$ 810.147,76, referente a
receitas sujeitas à alíquota zero (...).
(...)
No entanto, a aplicação da alíquota zero sobre receitas da venda do produto queijo,
conforme relação de vendas apresentada pelo contribuinte, está em desconformidade
com a lei. Ocorre que para a venda de queijos há previsão de redução de alíquota para
zero somente a partir de 1o de março de 2006, conforme o art. 3o, II, do Decreto no
5.630/2005. Portanto, para tal produto, os créditos reivindicados são inaplicáveis para
o período a que se refere esta análise (dezembro de 2005) (..).
(...)
Tendo em vista a inconsistência detectada, apurou-se o valor correto das contribuições
relativas ao período, após a inclusão das receitas de vendas de queijos indevidamente
excluídas da base de cálculo da Cofins. Com isso, o valor dos débitos da contribuição
superou o total de créditos apurados no mês, de forma que não há saldo de crédito
passível de ressarcimento para o período analisado (...).”
Na seqüência, a unidade de origem expediu o despacho decisório de fl. 06, por
intermédio do qual indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou a
compensação a ele vinculada.
Cientificado, o sujeito passivo apresentou, tempestivamente, a manifestação de
inconformidade de fls. 08/17, da qual consta:
“Em princípio, urge destacar que o Relatório Fiscal acertou ao interpretar a ocorrência
da DECADÊNCIA concernente aos supostos débitos verificados nos meses de
OUTUBRO e NOVEMBRO de 2005, todavia, equivocou-se ao não estender essa
interpretação aos supostos débitos verificados no mês de dezembro/2005.
O artigo 173 do CTN trata do instituto jurídico da DECADÊNCIA como instrumento
indispensável para a estabilidade das relações jurídicas e para a paz social.
(...)
Conforme podemos dessumir do indigitado relatório e da vasta documentação juntada,
o fato gerador remonta à compensação de crédito de COFINS declarada pelo
contribuinte referente ao período de dezembro/2005, com o início da fiscalização
somente após o prazo de caducidade, com a sua conclusão através do respectivo
Relatório Fiscal emitido somente em 05/07/2011, com a ciência do contribuinte em
12/08/2011, ou seja, deveria o fisco constituir o seu suposto crédito tributário, na
melhor das hipóteses, até o dia 01/janeiro/2011, o que não o fez (...).
Ante o exposto, forçoso concluir pela ocorrência da DECADÊNCIA do eventual crédito
tributário equivocadamente lançado, devendo ser julgada procedente esta manifestação
de inconformidade sobre este aspecto.
(...)
Em sua fundamentação legal, o indigitado Relatório Fiscal, entre outras normas,
acerta ao citar a incidência do Decreto no 5.630, de 22 de dezembro de 2005 (...),
todavia ERRA ao dizer que se deu somente a partir de 1o de março de 2006.
(...)
O Decreto no 5.630, de 22 de dezembro de 2005, foi devidamente publicado no DOU do
dia 23/12/2005 (...)
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.838 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900514/2011-15

(...) claramente se verifica na redação original do Decreto 5.630/05, que o benefício da
alíquota zero se deu a partir do dia 22/novembro/2005, e não em 1o de março de 2006
(...).
Não obstante, cumpre esclarecer que em 24/02/2006 foi publicado no DOU a
retificação do citado decreto (...)
O fato de ter havido uma retificação no decreto (...), de nada muda o direito do
contribuinte de gozar do benefício no período compreendido entre o dia
22/novembro/2005 até 23/fevereiro/2006, pois a vigência do Ato Retificador produzirá
força vinculante somente a partir da sua publicação, ou seja, a partir de 24/02/2006,
norteado pelos princípios que regem o direito tributário em geral.
(...) temos que o crédito compensado no exercício de dezembro/2005 estava sob a égide
do texto original do Decreto no 5.630/05, que estipulava o termo inicial do benefício da
alíquota zero em 22/novembro/2005, não podendo o ato retificador (...) retroagir para
extinguir este direito.
(...) no direito tributário, tal como no direito penal, apenas admite-se a retroatividade
benigna ao contribuinte. (...)”
É o relatório.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente,
conforme julgado proferido pela DRJ de Belém (PA), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COFINS NÃO-CUMULATIVO. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
O ressarcimento de créditos não-cumulativos da Contribuição para o PIS/Pasep vincula-
se ao preenchimento dos requisitos e condições determinados pela legislação tributária
de regência.
DIREITO CREDITÓRIO. RESSARCIMENTO. PROFUNDIDADE DO EXAME.
No pedido de ressarcimento, o direito respectivo deve ser analisado em toda sua
completude, sendo imprescindível a comprovação do direito creditório alegado pelo
contribuinte, devendo o Fisco investigar de forma abrangente a existência ou não do
crédito pleiteado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
As declarações de compensação apresentadas pelo sujeito passivo somente podem ser
homologadas quando reste comprovada a existência do direito creditório invocado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Recurso Voluntário apresentado alega o inconformismo nos seguintes pontos:
1) a aplicabilidade da alíquota zero prevista no Decreto n° 5.630/2005, aos fatos
geradores ocorridos entre a primeira publicação da norma que se deu em 23/12/2005 e a
publicação da retificação levada a efeito em 01/03/2006 (diários oficiais anexos);
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.838 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900514/2011-15

2) os atos jurídicos perfeitos e o não alcance dos mesmos pela legislação ulterior; e,
3) a impossibilidade do fisco negar o direito ao ressarcimento/compensação, tendo em
vista a ocorrência da homologação tácita que se deu em 11/2010, logo, gerando o
consequente direito ao crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
A controvérsia pode ser resumida em pedido de ressarcimento de créditos da
Contribuição para o COFINS Não-Cumulativo relativos ao 4o trimestre de 2005, no valor
original de R$ 21.249,86, cumulado com declaração de compensação que não foi homologada.
A negativa de homologação do pedido de compensação se deu pela ausência de
créditos disponíveis para a compensação requerida, visto que a apuração fiscal levou em
consideração ao dispositivo do Decreto no. 5.630 de 20051 com a retificação no que se refere a
aplicabilidade dos efeitos da norma.
Inicialmente observo que em que pese o recurso não tenha versado sobre as
provas da apuração fiscal da recorrente e sim, tão somente, sobre a vigência da norma a ser
aplicada, não há nos autos nenhuma prova documental que comprove os valores apurados que
deram suporte ao pedido de ressarcimento e posterior pedido de compensação.
Quanto aos pontos acima destacados como razões de inconformismo do Recurso
Voluntário, cumpre informar como ocorreu a publicação da norma questionada e suas alterações.
Para isso replicarei o voto da DRJ que esta em plena observância com o entendimento do CARF
de modo que o adoto como razões de decidir:
Alega o contribuinte que o Decreto no 5.630/2005 foi publicado no DOU de 23/12/2005,
contendo em sua redação original que o benefício da alíquota zero para queijos tipo
mussarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota e requeijão aplicar-se-ia a partir de
22/11/2005, e não a partir de 1o de março de 2006, ao passo que o fato de haver uma
retificação no Decreto de nada mudaria o seu direito.
Tem-se que o Decreto no 5.630/2005 (publicado no DOU de 23/12/2005 e cuja vigência
foi o motivo determinante do indeferimento do pedido de ressarcimento em tela), exibia
a seguinte redação original:
“Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta decorrente da venda no mercado interno de:
(...)

1 Dispõe sobre a redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na
importação e na comercialização no mercado interno de adubos, fertilizantes, defensivos agropecuários e outros
produtos, de que trata o art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.838 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900514/2011-15

XI leite em pó, integral ou desnatado, destinado ao consumo humano; e
XII queijos tipo mussarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota e requeijão.
(...)
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir de:
(...)
II 22 de novembro de 2005, em relação ao disposto nos incisos XI e XII do caput do art.
1o deste Decreto.”
Contudo, no DOU de 24/02/2006, foi publicada a seguinte retificação no art. 3o do
Decreto em tela:
“(...)
onde se lê: “II 22 de novembro de 2005, em relação ao disposto nos incisos XI e XII do
caput do art. 1o deste Decreto.”
leiase:
“II 1 o de março de 2006, em relação ao disposto nos incisos XI e XII do caput do art. 1o
deste Decreto.”
No plano dos múltiplos argumentos coligidos pelo sujeito passivo para afastar a
incidência retroativa da retificação em tela, observa-se que todos estes convergem, de
forma necessária, para a rejeição da validade da disposição normativa representada pelo
conteúdo retificado do Decreto no 5.630/2005.
Ocorre que o afastamento de disposições normativas somente pode ocorrer em face da
declaração de sua inconstitucionalidade e/ou ilegalidade, tratando-se,
portanto, de argumentos não oponíveis à instância julgadora administrativa.
É que a autoridade administrativa encontra-se totalmente vinculada aos ditames legais
(artigo 116, III, da Lei n.o 8.112/1990). A esta autoridade, não é dado apreciar questões
que importem a negação de vigência e eficácia dos preceitos normativos considerados,
pelo sujeito passivo, mesmo que indiretamente, como inconstitucionais e/ou ilegais.
Com efeito, nos termos do parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário
Nacional, a autoridade fiscal encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação
tributária, estando impedida de ultrapassar tais restrições para examinar questões outras
como as suscitadas na manifestação de inconformidade em exame. Cabe ao julgador
administrativo simplesmente seguir o texto normativo e obrigar seu cumprimento.
Neste mesmo sentido, o art. 26a do Decreto no 70.235/1972, com a redação que lhe deu
a Lei no 11.941/2009, prescreve que:
“Art. 26A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)”
Logo, falta às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, como já se
afirmou, competência para apreciar a argüição de inconstitucionalidade ou de
ilegalidade dos preceitos normativos que servem de baliza à atuação fiscal. Em síntese,
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.838 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900514/2011-15

como as disposições normativas em vigor gozam da presunção de legalidade e
constitucionalidade, resta ao agente da Administração Pública aplica-las.
Acrescento apenas que o inconformismo legislativo não é matéria a ser apreciada
pelo CARF, conforme já sumulado na súmula 02, vejamos:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por fim, não há o que se falar em homologação tácita devido ao decurso do prazo
para decisão vez que por óbvio a homologação de compensação depende de crédito disponível
para sua efetivação e a ausência deste, independente do prazo, inviabiliza a concretização do ato.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital